Tribunal: TJSP
Processo: 2161860-10.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Ana Lucia Romanhole Martucci
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-08-29
Data de publicação: 2022-08-29

Ementa:
Agravo de instrumento. Mensalidades escolares. Ação de cobrança. Fase de cumprimento de sentença. Bloqueio de valores encontrados em conta bancária. Alegação de que os valores são oriundos de seguro-desemprego, portanto, impenhoráveis. Comprovação de que o executado recebe o seguro-desemprego na conta bloqueada. Ausência, entretanto, de demonstração de que os valores efetivamente bloqueados são

Ementa:
Agravo de instrumento. Mensalidades escolares. Ação de cobrança. Fase de cumprimento de sentença. Bloqueio de valores encontrados em conta bancária. Alegação de que os valores são oriundos de seguro-desemprego, portanto, impenhoráveis. Comprovação de que o executado recebe o seguro-desemprego na conta bloqueada. Ausência, entretanto, de demonstração de que os valores efetivamente bloqueados são oriundos de tais proventos. Agravante que não se desincumbiu em instruir os autos com extratos bancários a fim de demonstrar que não recebeu outros créditos nas mencionadas contas ou que não se trata de sobra, a qual perde seu caráter alimentar. No entanto, é impenhorável por constituir reserva de numerário até o limite de quarenta salários-mínimos. Art. 833, X, do CPC. Possibilidade de interpretação extensiva da impenhorabilidade, inclusive aos valores mantidos em conta corrente, a fim de resguardar a dignidade do devedor. Entendimento do STJ. Ausência de situação excepcional que permita a relativização da impenhorabilidade. Recurso provido.